Tribunal: TJDFT
Processo: 0727310-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727310-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: EDSON GOMES DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra decisão (Id 162132127 do processo de referência) do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, no cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Edson Gomes Dos Santos, ora agravado, processo n. 0704151-12.2022.8.07.0006, acolheu a impugnação à penhora para desconstituir bloqueio Sisbajud de R$ 21.823,66 (vinte e um mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), incidente sobre conta poupança, e determinar a liberação do valor depois de preclusa a decisão recorrida, nos seguintes termos: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA ajuíza ação contra EDSON GOMES DOS SANTOS. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta-bancária da parte devedora. O art. 833, inciso X do Código de Processo Civil disciplina que é impenhorável: "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade da quantia de conta poupança, até o limite legal. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta de poupança como meio de satisfação do crédito constituído em favor do recorrido. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso, verifica-se que houve o bloqueio da quantia de R$ 34.656,58 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) disponível na conta poupança do agravante. 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra contida no art. 833 do referido diploma normativo, em particular ao critério disposto no § 2o do mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicabilide da regra de impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Além disso, o art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1308510, 07023245220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, curvo-me ao referido entendimento e DESCONSTITUO a constrição. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação para determinar a liberação do valor de R$ 21.823,66, em benefício da parte devedora. O valor somente será liberado após a preclusão desta decisão ou na ausência de recurso com atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Com relação ao valor de R$ 77,98, bloqueado em conta do Nu Pagamentos (ID. 152821650), intime-se a parte executado do prazo para impugnação. Em razões recursais (Id 48773991), aduz ter requerido, na origem, nos termos do art. 835 do CPC, o bloqueio de valores via Sisbajud, cuja pesquisa restou positiva. Diz que o agravado, apesar de alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, não comprovou terem sido alcançados recursos que efetivamente utiliza como investimento em conta poupança. Aponta que o extrato juntado na origem indica movimentação financeira incompatível com a finalidade de guardar/poupar recursos financeiros. Indica haver na conduta do devedor “flagrante a tentativa de furtar-se ao pagamento da dívida, com clara intenção de indução à erro deste Juízo, na mais absoluta litigância de má-fé”. Tece considerações sobre sua razão social. Defende a possibilidade de penhora de parte da remuneração do devedor para pagamento da dívida. Acrescenta que o agravado não comprovou a natureza alimentar da quantia bloqueada, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). Afirma presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer: a) Que seja conhecido, eis que tempestivo, e apreciado o presente recurso; b) A vista da grave lesão imposta ao direito do agravante, requer-se ao Digno Desembargador Relator o deferimento, para logo, de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, com supedâneo no art. 1.019, I do NCPC, para o fim de deferir liminarmente a manutenção da penhora via bacenjud, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana do Agravado; (...) e) E ao final, seja julgado provido em todos os seus âmbitos, com a consequente reforma do r. despacho que deferiu a impenhorabilidade do bloqueio via bacenjud, devendo a r. decisão atacada ser reformada e deferido a manutenção da penhora via bacenjud, diante dos fundamentos expostos acima. Preparo regular (Ids 48773992 e 48773994). Consoante decisão unipessoal de Id 48896178, foi deferido efeito suspensivo ao recurso. Sobrevieram contrarrazões da parte agravada (Id 49812884), pugnando pelo desprovimento do recurso e propondo seja feita a penhora em percentual de 14% sobre os rendimentos mensais (abatidos os descontos compulsórios) do devedor, até integral quitação do débito. Pois bem, considerando o princípio da menor onerosidade à parte devedora e a possibilidade de o exequente satisfazer sua pretensão pelo acordo oferecido, determino seja o agravante intimado para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto a persistir seu interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo em vista a proposta de acordo apresentada pelo credor. Publique-se. Intime-se. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Brasília, 29 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora